Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709556-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, CLAUDIO VICENTE ZANON, GIDALIA DE SANTANA BRITO, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO, MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE NA PRÁTICA DE ATO JUDICIAL QUE NENHUM PREJUÍZO ENSEJA À PARTE. PROCEDIMENTO HÍGIDO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PRACEADO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. PROPRIEDADE COM LASTRO EM ATO JUDICIAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE SE SUB-ROGA NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA INEXISTENTE QUANTO A DÉBITO TRIBUTÁRIOS VENCIDOS E NÃO QUITADOS ANTES DA ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR CONSTITUÍDO ANTES DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO PERANTE O FISCO. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO PARA O ARREMATANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. A decisão proferida em procedimento hígido em que respeitados todos os direitos processuais dos litigantes de modo algum enseja prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Nulidade procedimental inexistente. Preliminar rejeitada. 2. Inadmissível atribuir ao adquirente de imóvel em leilão público qualquer encargo ou responsabilidade existente em data anterior à de encerramento da arrematação, pois nenhuma relação jurídica existe entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, uma vez que a propriedade adquirida encontra lastro em ato judicial, não em ato negocial privado. Esse o motivo pelo qual a lei vincula o preço de venda do bem imóvel arrematado em hasta pública, não o arrematante, que responsável tributário não é pelo pagamento de impostos que existiam quando da aquisição do bem em leilão. Inteligência do parágrafo único do art. 130 do CTN. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, bem como 130 do Código Tributário Nacional, sustentando que os débitos tributários discutidos nos autos são de inteira responsabilidade do adquirente do bem imóvel. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009